Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-94.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701816-94.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDREA ALVES FARIA RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Diante da impugnação específica do recorrido em relação ao pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita outrora apresentado pela recorrente (Id. 19879013), fica a autora/recorrente intimada à coligir aos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os comprovantes da sua alegada hipossuficiência econômica ou, alternativamente, recolher as custas e o preparo recursal, tudo sob pena de indeferimento do requerimento de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e, consequente, decretação da deserção do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de setembro de 2020.